Tribunal: STF
Processo: RE 1340163
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de cobrança. Contrato administrativo. Ticket-refeição fornecido aos servidores municipais. Remuneração não repassada pela administradora contratada ao fornecedor de serviços alimentícios. Responsabilidade subsidiária do Município. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Lei 9.099/95, art. 46, “in fine”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença recorrida não comporta alteração por que solucionou o litígio à luz do que estabelecem a Constituição da República e os artigos 186 e 927 do Código Civil.



    Nesse aspecto, prova técnica produzida nos autos 1000089-64.2017.8.26.0566 revelou que o Município inadimpliu, entre agosto e dezembro de 2016, a quantia de R$ 1.901.350,51 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), fator relevante para a inadimplência pela Ecopag.



    Com efeito, a responsabilidade do Município ficou caracterizada, nos termos em que pontuou a nobre julgadora a quo: Por outro lado, reputo que a compreensão das especificidades econômico-financeiras deste contrato necessariamente levam à conclusão de que o Município tem responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do débito. Convém, aproveitar, aqui, fundamentos que levaram o juízo a conceder tutela provisória de urgência no processo nº 1000089-64.2017.8.26.0566. O Município e a Ecopag mantiveram contrato, pelo qual obrigou-se Ecopag a prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação Ticket-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnética ou tecnologia similar, aos servidores municipais efetivos. Esse o seu serviço fundamental: administrar e gerenciar os cartões. Todavia, ligada a essa obrigação precípua existia também uma outra, de pagamento periódico, aos lojistas, em ciclos mensais, dos valores a estes devidos por força dos produtos adquiridos destes pelos servidores públicos com o uso do ticket-refeição. O problema central é que, para que esta última obrigação pudesse ser adimplida pela Ecopag, a Prefeitura Municipal tinha de primeiramente pagar à referida empresa esses valores, gerando-se assim um fluxo financeiro e constante dos recursos necessários. Donde se vê que, no aspecto financeiro, a origem dos recursos devidos aos lojistas está na prefeitura municipal, não na Ecopag. A esse respeito o contrato administrativo previu, na cláusula nona, a obrigação da prefeitura municipal de, mensalmente, em até 30 dias contados da entrega da nota fiscal pela Ecopag, pagar o valor respectivo a essa empresa. Pagamento que, de acordo com a cláusula décima segunda, item12.3, deve ser feito sempre no prazo ajustado. Entretanto, como comprovado pela perícia produzida no processo nº 1000089-64.2017.8.26.0566, houve inadimplência expressiva do município-réu, suficiente para o juízo firmar nexo de causalidade entre a inadimplência e os não pagamentos discutidos nos presentes autos. (...) Neste contrato específico, repise-se, a configuração do contrato se deu no sentido de que existe um fluxo de recursos do qual depende o funcionamento do sistema do Ticket-refeição, e a origem desses recursos está no tesouro municipal, não no caixa da empresa. Se assim não fosse, haveria uma distorção completa. O contrato entre o Município e a Ecopag deixaria de ser uma simples prestação de serviços para converter-se em uma verdadeira operação financeira, pela qual a empresa estaria no fundo adiantando expressivo volume de recursos ao ente político municipal. A empresa estaria, nesse caso, praticamente financiando os pagamentos que são de responsabilidade do município. Não foi esse, evidentemente, o propósito contratual. (fls. 2.115/2.120)



    (...)



    É o caso dos autos.



    Em que pesem as judiciosas razões apresentadas, a verificação de que as devedoras principais não possuem bens ocorrerá somente em fase de cumprimento de sentença, inexistindo nestes autos qualquer elemento que aponte nesse sentido.



    Ademais, se ocorrer, o efetivo atingimento da recorrente será consequência direta da sua conduta que fundamentou a responsabilidade que lhe foi atribuída, não se mostrando legítima pretendida exclusão sob esse argumento que, acrescente-se, não impugna os fundamentos da sentença.



    Outrossim, não há falar-se em limitação da responsabilidade da recorrente ao valor de seu inadimplemento contratual, verificado nos autos 1000089-64.2017.8.26.0566, sob pena de prejudicar terceiros de boa-fé com aquilo que deve arcar a própria recorrente e que, se o caso, deverá buscar ressarcimento junto à contratada, nos termos do que estabelece a Constituição da República em seu artigo 37, § 6º.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente